Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720099-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA OLIVEIRA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 47013046) da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 155949405 – Proc. 0705653-44.2022.8.07.0019) que indeferiu pedido de pesquisa de bens penhoráveis da devedora via Sisbajud, Renajud e Infojud, tendo em vista o não exaurimento das diligências a cargo do recorrente - CPC 798, II, “c”. Alega, em síntese, que não pretende transferir ao Judiciário o ônus de localizar bens penhoráveis da devedora, porém já exauriu as diligencias que estavam ao seu alcance, sendo necessária a cooperação (CPC 6o) visando à satisfação do débito exequendo, em observância aos princípios da efetividade e duração razoável do processo. Afirma que a jurisprudência do STJ não exige o exaurimento das vias extrajudiciais para a concessão da pesquisa pleiteada, pois esta só pode ser feita com a intervenção do Judiciário. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao Juízo a quo a realização da pesquisa de bens em exame. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator